Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-17.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003494-17.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAMILA COSTA DE FRANCA - CPF: 610.146.953-09 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003494-17.2021.8.11.0007 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Alta Floresta – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

RECORRIDO: CAMILA COSTA DE FRANCA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – BURADO NA PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ACIDENTE QUE OCASIONOU LESÕES CORPORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a omissão do Município na conservação da via pública, resta configurada sua responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, e
R$ 800,00 (oitocentos reais),
a título de danos materiais, decorrentes de acidente de transito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência dos danos morais.

O recorrido apresentou resposta recursal, defendendo o improvimento do recurso do Município recorrente.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, em face das lesões corporais sofridas pela parte recorrida.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS -
LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS
- DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso.

2. A negligência no cuidado pela boa conservação da via foi o que acarretou o acidente que causou lesões na reclamante.

3. Danos materiais comprovados e devidos.

4. Confirmadas as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico, justifica-se a indenização por dano estético a vítima
.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos estéticos, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1007033-57.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023